Tribunal: TJDFT
Processo: 0741174-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SOLIDARIEDADE. LIQUIDAÇÃO NA MODALIDADE ARBITRAMENTO. POSSIBILIADE. TEMA 1.169. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISTINÇÃO.
1. “Não é cabível o chamamento ao processo no caso, porque o chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem, como dito, é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC).” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1938706 - RS - 2021/0218028-3).
2. O reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil.
3. Quanto à necessidade de modificação do rito da liquidação, a sentença exequenda estabeleceu os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento.
4. Sobre a necessidade de suspensão da liquidação de sentença em razão do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, além da questão não ter sido suscitada no primeiro grau de jurisdição (de modo que o conhecimento direto no segundo grau representaria supressão de instância), a parte agravada optou pela propositura da liquidação de sentença previamente ao cumprimento de sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.